Tribunal: TJPA
Processo: 0806981-97.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806981-97.2023.8.14.0015

APELANTE: JEFFERSON LEITE SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIMES CONEXOS. NULIDADE DE IMPARCIALIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado, posse de arma de fogo de uso permitido e restrito, receptação e falsificação de documento público, em concurso material, fixando pena total de 23 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de detenção e multa.

2. Fatos consistentes em resistência armada à prisão, com disparos contra policiais e utilização de familiares como escudo humano, além da posse de armas e documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a alegada postura parcial da magistrada presidente do Tribunal do Júri, durante o interrogatório do réu, é apta a ensejar nulidade do julgamento, considerando a ausência de impugnação oportuna em plenário e a necessidade de demonstração de prejuízo; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à possibilidade de valoração negativa da conduta social e personalidade com base em ações penais em curso, à luz da Súmula 444 do STJ; (iii) saber se é cabível a redução das penas-base ao mínimo legal ou a aplicação de fração inferior de aumento (1/8), em substituição ao critério de 1/6 adotado; (iv) saber se incide a atenuante da confissão espontânea nos crimes de posse de arma de fogo, ainda que parcial, e sua eventual compensação com a agravante da reincidência; (v) saber qual a fração adequada de diminuição da pena pela tentativa no crime de homicídio qualificado, à luz do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar rejeitada, ante a ausência de arguição oportuna em plenário, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, e pela inexistência de demonstração de prejuízo.

5. Afastada a valoração negativa da conduta social e de outras vetoriais fundamentadas em ações penais em curso, em observância à Súmula 444 do STJ.

6. Mantida a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime de homicídio tentado, diante da elevada reprovabilidade da conduta.
7. Inviável aplicação da fração máxima da tentativa, considerando o
iter criminis
avançado.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea nos crimes de posse de arma, com compensação integral com a reincidência.

9. Redimensionamento das penas dos demais delitos ante ausência de fundamentação idônea para exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna em Plenário do Júri acarreta preclusão da alegação de nulidade. 2. É vedada a utilização de ações penais em curso para negativar circunstâncias judiciais. 3. A fração de redução da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 69, 121, §2º, VII, 14, II, 180, 297; CPP, arts. 563 e 571, VIII; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 444/STJ; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no HC 769.787/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON LEITE SERAFIM
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, art. 180 e art. 297, todos do Código Penal, e arts. 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB, impondo-lhe a sanção definitiva de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, além de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime aberto, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa (ID 27762771).

Narra a denúncia (ID 27762668) que, no dia 03 de agosto de 2023, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária, o ora apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra agentes policiais e utilizou sua própria família como "escudo humano" para evitar a captura, mantendo-se em resistência por cerca de quatro horas. Consta, ainda, que o réu mantinha sob sua posse uma carabina de uso restrito, um revólver produto de roubo e portava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada com sua fotografia em nome de terceiro.

O feito tramitou regularmente e, tendo o recorrente sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID 27762771).

Em suas razões recursais (ID 27762812), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento por violação ao princípio da imparcialidade da Juíza Presidente, alegando postura hostil e de deboche durante o interrogatório. No mérito, requer a reforma da dosimetria para fixação das penas-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, se mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que estas sejam aumentadas em apenas 1/8, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, quanto aos delitos dos arts. 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa no crime de homicídio.

As contrarrazões do Ministério Público (ID 27762817) firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, manifestando-se favoravelmente apenas ao reconhecimento da atenuante da confissão quanto aos crimes de posse de arma, mantendo-se os demais termos da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 29978715) pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE.

A defesa sustenta a nulidade da sessão plenária, alegando que a magistrada presidente teria agido com parcialidade, adotando postura hostil e de deboche durante o interrogatório do réu, o que teria influenciado o ânimo dos jurados.

Razão jurídica não lhe assiste.

Conforme preceitua o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, com o respectivo registro em ata. Compulsando os autos, especificamente a Ata de Julgamento, verifica-se que a defesa técnica não manifestou qualquer inconformismo, protesto ou impugnação no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

Corroborando o sobredito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO JUIZ NATURAL OU DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUGNAÇÃO DE QUESITO. MOTIVO FÚTIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO . PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...]

3. No que tange à qualificadora do motivo fútil, a Corte de origem assim decidiu: "
A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no momento próprio, logo depois de ocorrerem durante o julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
. [...] Na hipótese, verifica-se pela ata de julgamento da sessão do júri (evento 730, fl. 4, do processo de origem), que no momento em que o Juiz Presidente indagou à defesa se esta tinha alguma observação ou requerimento a fazer quanto à quesitação, ela manifestou concordância. [...]
A inércia da defesa, portanto, em apontar o seu inconformismo no momento oportuno, impede a análise da matéria em grau de recurso
" (e-STJ fl. 3.144). 4. Se a Corte de origem não se manifestou, seja porque não lhe foi submetida a matéria, seja porque reconheceu a preclusão ante a inércia da defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a supressão de instância. Precedentes.[...] 8. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 769.787/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (Grifos meus)

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a prova de prejuízo concreto. No caso em tela, a alegação de influência sobre os jurados é genérica, não tendo a defesa demonstrado de que forma a condução do ato comprometeu o veredicto, especialmente diante do robusto conjunto probatório que ampara a condenação.

Assim, rejeito a preliminar.

2. DA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na individualização da sanção.

Nos termos da Súmula nº 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo aos reparos necessários.

2.1. Quanto ao Homicídio Qualificado Tentado (art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do CPB).

Na primeira fase, o juízo sentenciante exasperou a pena-base valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Passemos à análise detida.

Quanto à
culpabilidade,
mantenho a valoração negativa. A conduta do agente extrapolou o dolo inerente ao tipo, demonstrando audácia extraordinária ao transmitir a ação criminosa ao vivo por redes sociais. Tal comportamento revela um desvalor acentuado pela vida humana e um desafio direto à ordem pública.

No que tange à
conduta social
, a magistrada sentenciante a valorou negativamente sob o fundamento de que "várias ações penais em andamento contra o réu denotam uma reiteração delitiva e uma conduta social voltada para prática de crimes". Todavia, tal entendimento afronta diretamente a Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, vedando que processos sem trânsito em julgado sejam utilizados para majorar a reprimenda inicial, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Razão pela qual deve ser
afastada a valoração negativa do referido vetor
.

Por sua vez, os
motivos
devem ser mantidos como desfavoráveis. A motivação da tentativa de assegurar a fuga da ação policial, qual seja a realização de sua prisão, denota especial reprovabilidade, justificando o incremento da pena.

No que concerne às
circunstâncias
, mantenho a valoração negativa, uma vez que o delito foi perpetrado mediante surpresa e em um contexto de resistência armada que se prolongou por cerca de quatro horas. Tal cenário elevou consideravelmente o risco da operação policial e a complexidade do fato, extrapolando os elementos residuais do tipo e justificando, portanto, a manutenção do incremento na pena-base.

Ademais, as
consequências do crime
devem ser compreendidas juridicamente como o desdobramento da conduta do agente, avaliando-se a intensidade da lesão causada ao bem jurídico tutelado que extrapole o resultado previsto no próprio tipo penal, razão pela qual verifica-se que
a valoração negativa merece ser afastada
. Embora o juízo sentenciante tenha fundamentado a inversão da vetorial no suposto abalo emocional e traumas sofridos pelas vítimas, tais circunstâncias não restaram concretamente demonstradas nos autos por meio de elementos probatórios idôneos, não podendo o agravamento da pena-base fundamentar-se em presunções genéricas ou em efeitos que são inerentes à própria natureza violenta do delito de homicídio na modalidade tentada.

Considerando a análise das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, e mantendo a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, procedo ao novo balizamento da reprimenda. No que tange ao
quantum
de exasperação, adoto a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, incidindo sobre o mínimo legal. Embora a defesa pleiteie a aplicação da fração de 1/8, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador possui discricionariedade motivada para definir o patamar de aumento, sendo a fração de 1/6 amplamente aceita como razoável e proporcional para a reprovação do delito (AgRg no REsp n. 2.229.282/MS). Assim, partindo da pena mínima de 12 (doze) anos, fixo a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que não houve confissão espontânea quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que o réu limitou-se a admitir a posse das armas e os disparos, negando, contudo, o
animus necandi
. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, devidamente comprovada por condenação transitada em julgado anterior aos fatos. Aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), a pena intermediária alcança
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição referente à
tentativa
(Art. 14, II, do CPB), mantenho a redução no patamar de 1/2 (metade), afastando o pleito defensivo pela aplicação da fração máxima de 2/3. Conquanto a defesa argumente tratar-se de "tentativa branca" pela ausência de lesões corporais efetivas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o critério determinante para o
quantum
de redução é o
iter criminis
percorrido, ou seja, a maior ou menor proximidade da consumação do injusto. No caso em tela, o apelante não apenas iniciou a execução, mas percorreu quase toda a sua extensão ao efetuar múltiplos disparos com armamento de fogo, que atingiram o abrigo dos agentes policiais, passando a centímetros de suas cabeças, conforme atesta o Laudo de Local de Crime. Portanto, a consumação não ocorreu apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, evidenciando que a meta optada esteve prestes a ser alcançada, o que justifica a manutenção do redutor em patamar intermediário. Dessa forma, fixo a
pena concreta e definitiva para o crime de homicídio qualificado tentado em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2.2. Quanto à Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 12 da Lei n. 10.826/03)

No que tange à fixação da pena-base, verifico que a magistrada sentenciante exasperou a pena inicial fundamentando-se exclusivamente na vetorial da
conduta social
, sob o argumento de que o réu possui diversas ações penais em curso. Todavia, tal fundamentação encontra óbice intransponível na Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de processos sem trânsito em julgado para agravar a pena-base, razão pela qual, não havendo outros elementos que desabonem as demais circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, acolho a tese recursal para reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea (Art. 65, III, "d", do CPB), uma vez que o réu admitiu voluntariamente em plenário a posse do armamento, o que fora ratificado pelo Órgão Ministerial em contrarrazões. Ato contínuo, procedo à compensação integral entre a referida atenuante e a agravante da
reincidência
, mantendo a reprimenda no patamar mínimo ante a impossibilidade de redução aquém do piso legal nesta etapa, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. Por fim, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a sanção concreta em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2.3. Quanto à Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

No que concerne à pena-base deste delito, verifico que a sentença valorou negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime. Contudo, afasto o desvalor atribuído à
conduta social
, reportando-me à fundamentação
supra
referente à Súmula 444 do STJ. Por outro lado, mantenho o desvalor das
circunstâncias
, uma vez que a apreensão de uma carabina Taurus CT-30, armamento de alto poder bélico e de uso institucional das forças de segurança, extrapola a elementar genérica do tipo penal, demonstrando maior ofensividade à incolumidade pública e justificando a exasperação da reprimenda inicial. Assim, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 03 (três) anos para a vetorial remanescente, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, acolho a tese recursal para reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea (Art. 65, III, "d", do CPB), uma vez que o réu admitiu voluntariamente em plenário a posse do armamento, o que fora ratificado pelo Órgão Ministerial em contrarrazões, e opero a sua compensação integral com a agravante da
reincidência
. Por fim, inexistindo outras causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, a sanção concreta resta consolidada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2.4. Quanto ao Crime de Receptação (Art. 180,
caput
, do CPB)

No que tange ao crime de receptação, verifico que, ante a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção do desvalor da
conduta social
, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, sendo incidente a agravante da reincidência, devidamente demonstrada nos autos por condenação pretérita, aplico o aumento de 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda intermediária para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Por fim, na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, torno a pena concreta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2.5. Quanto ao Crime de Falsificação de Documento Público (Art. 297 do CPB)

Quanto ao crime de falsificação de documento público, procedo ao afastamento da valoração negativa da
conduta social
por simetria aos fundamentos anteriormente expostos, estabelecendo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo o benefício da atenuante e estando presente a agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que totaliza uma pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, diante da inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda concreta em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2.6. Do Concurso Material e Unificação das Penas

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes de espécies distintas, aplico a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal.

Portanto, a pena definitiva resta fixada em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, face ao
quantum
da pena e à reincidência do apenado. Quanto ao crime apenado com detenção, a reprimenda fixa-se em
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
ABERTO
, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. Por fim, diante do concurso material, as penas de multa devem ser aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do Código Penal, totalizando
43 (quarenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante ao
quantum
de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
01 (um) ano de detenção
e
43 (quarenta e três) dias-multa
, devendo a pena de reclusão ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, e a de detenção, em regime
ABERTO
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026